Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711392-86.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A EMBARGANTE: SIBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELADO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A, RONALDO DO MONTE ROSA, SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SIBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SOLTEC ENGENHARIA LTDA DESPACHO Marcelo Pinheiro Pina e Raquel Calixto Holmes, advogados da Anif Comércio, Empreendimentos e Negócios Ltda., apresentam petição acompanhada de documentos e requerem o destaque de honorários advocatícios contratuais. Nada a prover quanto ao requerimento, pois não houve o trânsito em julgado do processo e a pretensão de satisfação dos honorários contratuais deve ser endereçada ao Juízo competente para o cumprimento de sentença. À Secretaria para manter o feito no mesmo fluxo processual. Brasília, 1o de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator